Tribunal: CARF
Processo: 10935.900532/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado. Constituem custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900532/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.919 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
CRÉDITO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO
não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não
cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II
da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na
ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900532/2013-84
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o
custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO.
LABORATÓRIO.
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com
exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na
produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material
a ser examinado. Constituem custo da produção, essenciais para o
desenvolvimento da atividade produtora.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de
produtos para revenda.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas
sobre despesas com pallets, uniformes e EPI, fretes sobre compra de insumos e dos gastos com
os bens e serviços a seguir discriminados: a- créditos de ativos correspondente às máquinas e
equipamentos presentes nas granjas e na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados
à informática utilizados no controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção
de temperatura de contêineres; b- material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em
roupas, material para desratização; c- serviço de controle de pragas, coleta e transporte de
resíduos, controle de qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte
de resíduos da produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento de pragas, serviço
de carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material
utilizado para o transporte de amostras para laboratórios. E, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos fretes sobre compra de insumos e frete
de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa. Divergiu o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, que negava provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-008.916, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10935.900531/2013-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS/
COFINS, por créditos acumulados em operações no mercado interno e nas exportações, em
razão da aplicação do artigo 6o da Lei 10.833/2003, artigo 17 da Lei 11.033/2004 e art. 16 da Lei
11.116/2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

A DRJ proferiu o Acórdão para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a integralidade das glosas nos mesmos fundamentos do despacho
decisório:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da
prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga
à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não
cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços
utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se
estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
ATUALIZAÇÃO.
TAXA
SELIC.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como
na compensação de referidos créditos, não há a incidência de taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, repisando todos os argumentos já sustentados em sede de manifestação de
inconformidade, apenas ressaltando o conceito de insumos fundado no critério da essencialidade
e relevância, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no Recurso
Especial no 1.221.170.
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
passando-se à análise do mérito, fixando a controvérsia na análise das glosas de créditos
realizadas pela fiscalização em razão do conceito de insumo adotado, pautado na
Instrução Normativa no 404/2004, bem como na análise do crédito presumido para
agroindústria fixado no artigo 8o da Lei 10.925/2004.
Verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização auditou os livros contábeis, fiscais e
demais documentos, como planilhas, juntadas pela Recorrente durante o procedimento
e, como conclusão, afirmou que não há inconsistências em todos os valores
escriturados. Portanto, como não houve divergências ou inconsistências na
escrituração contábil e fiscal da Recorrente, as glosas efetuadas foram levadas a
efeito em decorrência de uma questão jurídica: a adoção pela fiscalização de um
conceito de insumos mais restrito, inspirado na legislação do IPI, assim entendido
como a matéria prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o
produto ou serviço, desde que os mesmos não estejam incluídos no ativo imobilizado da
empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que
julgou como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a
seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item, bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua decisão
se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da
essencialidade ou relevância de uma despesa deve sempre ser analisada em relação à
imprescindibilidade para a atividade produtiva (leia-se produção de bens) ou para a
prestação de serviços, para que possa ser considerado insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais
e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais"
("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos
com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções
e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou
de relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela
empresa. (grifei)
Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito,
considerando a inexistência de inconsistências nas bases de cálculo dos créditos
informadas no DACON, o presente julgamento também será pautado por questões
jurídicas, sobre o conceito de insumos fixado pelo STJ, bem como na análise dos
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

argumentos, das provas e das questões fáticas debatidas pelas partes no relatório fiscal e
no recurso voluntário.
Ressalte-se que a discussão em voga se refere, tão somente, às apurações de crédito
correspondente ao 3o trimestre de 2010, por representar o único período em que não
foram reconhecidos a totalidade dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento.
Saliente-se que o caso se trata de pedido de ressarcimento, onde cabe à Recorrente o
ônus da demonstração da correção da apuração dos créditos requeridos, bem como a
aplicação dos insumos, ativos e equipamentos no processo produtivo.
COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO
A fiscalização realizou glosa de créditos apurados em relação às compras de produtos
químicos tributadas à alíquota zero, benefício fiscal concedido pelo Decreto no
6.426/2008. (a partir de 08/04/2008).
O fundamento para a glosa reside no disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, o qual não admite a apuração de créditos de PIS e COFINS
no caso de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento dessas
contribuições.
A Recorrente afirma que a não apuração dos créditos em aquisições de insumos
tributadas com alíquota ZERO ofende a não cumulatividade das contribuições,
implementada pela Constituição Federal para evitar a tributação em cascata. Com isso,
defende a tese de que a não incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero, não se pode impedir o creditamento para se abater
do tributo devido na saída do produto final, para dar cumprimento ao Princípio da Não-
cumulatividade.
Para sustentar seus argumentos, a Recorrente cita jurisprudência antiga e já superada do
Supremo Tribunal Federal em que se admitia a apuração de créditos de IPI em
aquisições insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente, mantendo-se as glosas neste
ponto. Isso porque a lei é expressa em vedar a apuração de créditos das contribuições
quando a aquisição de bens ou serviços não esteja submetida ao pagamento desses
tributos.
Desta feita, mantém-se as glosas de créditos apurados em relação às compras de
produtos submetidos à alíquota ZERO.
PALLETS
A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio de
cargas e no transporte (pallets) de produtos por considerar que tais gastos não podem ser
enquadrados como insumos aplicados no processo produtivo da empresa, pois
representam despesas genéricas da atividade.
Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são
embalagens utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados. Trata-se,
portanto, de materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de
modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final, não mais
retornando para o estabelecimento da contribuinte.
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo produtivo,
essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos
do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara Superior,
conforme ementa abaixo:
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em
11/12/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS.
PALLETS,
CRÉDITOS.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de
matérias-primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
---
Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado
em 13/11/2019
(...)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
PALETES. ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de
produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se
preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais
especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao
destino final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o
produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando para o
estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

GASTOS COM EXPORTAÇÃO
Também realizou glosas de crédito relacionadas com os gastos realizados com a
aquisição de serviços vinculados à operacionalização das exportações dos bens
produzidos pela empresa. A fiscalização afirmou que tais despesas não geram direito ao
crédito por não terem sido utilizados no processo produtivo e por representarem um
gasto efetuado posteriormente à conclusão do mesmo.
As despesas com serviços contratados para a realização da exportação, tais como
seguro, despachante, comissão de vendas e etc., não são passíveis de apuração de
crédito das contribuições por ligadas às despesas com a exportação dos produtos e não
com seu processo produtivo.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORMES
A fiscalização glosou os créditos relacionados com EPI e uniformes por considerar que
tais gastos não podem ser enquadrados como insumos aplicados no processo produtivo
da empresa, pois representam despesas genéricas da atividade.
No entanto, pelo critério da essencialidade, conforme inclusive assentado no REsp no
1.221.170/PR, os uniformes e equipamentos de proteção individual impostos por lei ou
por órgãos de fiscalização, constituem despesas passíveis de apuração do crédito na
medida em que a ausência de tais equipamentos inviabiliza a atividade produtiva da
Recorrente.
No caso concreto, a Recorrente afirma que os créditos relacionados com EPI e uniforme
glosados pela fiscalização foram apurados em razão de sua vinculação aos setores onde
tanto a legislação, quanto os órgãos e entidades que zelam pela segurança do
trabalhador, exigem que estes sejam protegidos com o uso de uniformes diversos, como
óculos de proteção, botas e vários outros itens, a exemplo da Sala de Cortes.
O Parecer Normativo RFB no 05/2013, elaborado para adequar com a jurisprudência a
concepção da Receita Federal sobre insumos, reconhece o direito a apuração de gastos
com EPI e uniformes, quando decorrer de imposição legal ou órgãos de controle e
fiscalização, tais como a vigilância sanitária, perfeitamente aplicável ao caso concreto
diante da atividade de produção de alimentos desenvolvida pela Recorrente:
136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas
nesta seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente
exigidos pela legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por
imposição legal) para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação
de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
acórdão em comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI) podem
se enquadrar no conceito de insumos então estabelecido.
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente
exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI);
(grifei)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

Neste diapasão, por representarem despesas diretamente ligadas ao processo produtivo
da Recorrente e exigida por diversas normas, tantos sanitárias, quanto trabalhistas, como
de uso obrigatório para o seguimento onde atua a empresa, devem ser afastadas as
glosas referentes uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal – EPI.
FRETES SOBRE COMPRAS
A fiscalização afirmou que os fretes sobre compras de insumos representam parcela do
custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo destes
para fins de cálculo dos créditos básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras
dos produtos com suspensão dos tributos serão excluídos no cálculo do crédito básico
do PIS e da Cofins, haja vista que os insumos relacionados aos fretes não geram direito
a apuração de crédito por representarem operações beneficiadas com a suspensão da
incidência das referidas contribuições sociais (arts. 9o das Leis no 10.925/2004 e 54 da
lei no 12.350/2010).
No relatório fiscal, o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas, sem
especificar se os fretes foram contratados pela Recorrente para que um terceiro o
realizasse (FOB), ou se contratados e cobrados pelo próprio fornecedor, situação em que
este custo estaria englobado no preço dos insumos e, aí sim, seguiria a mesma natureza
do produto transportado, qual seja, suspensão dos tributos. Neste caso, as despesas com
fretes nas aquisições de insumos, matéria-prima, produtos intermediários e embalagens,
integrariam o custo dos respectivos insumos e se tais insumos não estão sujeitos ao
pagamento das contribuições (salvo do caso de isenções), o frete também não estará
sujeito às contribuições.
A Recorrente, por sua vez, em seu recurso, afirma que as despesas incorridas com fretes
para o transporte dos insumos sofreram a incidência das contribuições sociais. Neste
sentido, se os fretes sobre as compras correram por conta do comprador, contratando um
serviço específico para isso, tais despesas não integram o custo de aquisição dos bens,
consistindo em um serviço que onera o processo produtivo, sendo cabível a apuração
dos créditos.
Se o frete foi contratado ou fornecido pelo fornecedor das mercadorias e tal despesa foi
cobrada da Recorrente, este custo está englobado no custo de aquisição dos produtos,
sendo deles indissociável, não faria sentido nem glosar os créditos sobre frete, na
medida em que o frete e o custo dos produtos representam uma coisa só: glosando os
créditos sobre os produtos, glosado também estará o crédito do frete.
Daí fica claro que o frete foi uma despesa separada por um serviço de transporte
contratado pela Recorrente, sujeita à incidência das contribuições e, portanto, à
apuração dos créditos. Não prospera, assim, a afirmação da fiscalização de que esta
despesa integra o custo de aquisição dos produtos adquiridos.
Isso porque, caso o frete faça parte do custo do insumo, se sobre o insumo não há
crédito não precisa nem glosar o frete, pois o frete integra o valor da operação na
aquisição da mercadoria. Se há reversão da glosa dos insumos automaticamente reverte
a glosa dos fretes.
Por outro lado, se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula FOB), e estiver
relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos, relacionados ao
critério da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a Recorrente tem direito
à apuração destas despesas incorridas com o frete.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
---
Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão
de 17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo
até o estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo
produtivo de interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente,
trata-se de serviço essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo
produtivo do próprio bem essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado
essencial ao processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das
contribuições em face de tais serviços, independentemente do efetivo direito de
creditamento relativo aos insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301-006.035 de
relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que o
dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de
produtos destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela
reversão das glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota
zero.
Assim, as glosas devem ser revertidas neste ponto e apuradas sobre a despesa incorrida
por ser um serviço essencial de seu processo produtivo, e que ficaram sujeitas a
tributação do PIS e da COFINS, afastando-se a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no
10.833/2003.
FRETES PARA ARMAZENAMENTO E SOBRE TRANSFERÊNCIAS
A fiscalização realizou a glosa dos créditos apropriados em decorrência de gastos
efetuados com fretes para armazenamento de produtos e sobre transferência de ração,
por falta de previsão legal.
Reverte-se as glosas neste ponto. As turmas ordinárias e a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais possuem entendimento consolidado na matéria:
Acórdão no -3201-006.152. Relator Hélcio Lafetá Reis. Publicação 11/12/2019
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA E PARA ARMAZÉNS GERAIS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias
entre estabelecimentos da empresa ou destinados a armazéns gerais, observados
os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
---
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS,
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, FERRAMENTAS E MATERIAIS.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. LIMPEZA E INSPEÇÃO SANITÁRIA
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte
de produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados,
com ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de
produção/fabricação e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por
força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa
decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais
custos/despesas.
Em que pese posterior à produção do produto em si, ainda está ligado ao processo
produtivo, pois será uma despesa que será adicionada ao custo de produção,
configurando insumo.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições sobre
as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa e para armazenamento.
BENS E SERVIÇOS EM GERAL
A fiscalização também realizou as glosas de créditos apurados sobre os gastos com bens
sob a justificativa de que não sofrem alterações em função da ação diretamente exercida
sobre o produto fabricado e com serviços que não foram aplicados na produção ou
fabricação do produto, conforme Instrução Normativa SRF no 404/2004.
Com este raciocínio, a fiscalização argumentou que tais gastos representam
custos/despesas genéricos da atividade, e que, portanto, não podem ser enquadrados
como insumos aplicados no processo produtivo da empresa.
Considerando a grande quantidade de operações e a variedade de bens e serviços
vinculados (vide itens 22 e 23), no demonstrativo de apuração da base de cálculo dos
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

créditos básicos (fls. 983/984) as mesmas foram segregadas da forma a seguir indicada,
tendo sido observado, no caso da intimação no 1, a mesma designação apontada pelo
contribuinte nas informações prestadas:
► sem Intimação: Despesas com assessoria e consultoria, assistência médica,
assistência técnica, carga e descarga, cesta básica, cesta natalina, cobrança, comissões,
conserto, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, elaboração de projetos,
honorários, inspeções, manuseio de containeres, material de escritório, monitoramento,
pallets, pedágios, propaganda e publicidade, rastreador de veículos, reflorestamento,
seguros, serviço de guincho, serviço de terraplanagem, transporte de funcionários e
treinamento;
► Intimação no 1 – ítem “a”: Despesas indiretas e imobilizado, controle de pragas,
coleta e transporte de resíduos, gastos com laboratórios, manutenção e consertos
diversos e serviços diversos;
► Intimação no 1 – ítem “b”: Despesas indiretas e imobilizado, uniformes e
equipamentos individuais de proteção, construções e reformas, Ferramentas e bens de
pequeno valor, manutenção de veículos, manutenção elétrica, hidráulica e gás/vapor,
manutenção de equipamentos industriais, mão-de-obra de manutenção industrial e
gastos diversos (cesta básica, comissões, despesas administrativas, estadia de transporte,
pallets, limpeza, material de segurança, pedágio, carga e descarga e transporte de
resíduos, transporte de funcionários);
► Intimação no 1 – ítem “c”: Despesas com exportação: despacho e legalização,
emissão de certificado de origem, manutenção em containeres, remessa de documentos,
tradução e assessoria.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apenas trouxe argumentos nos seguintes
pontos:
- Transporte de Funcionários;
- Controle de Pragas;
- Coleta e Transporte de Resíduos;
- Gasto com Laboratório;
- Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual;
- Material de Limpeza e Desinfecção utilizado no Frigorífico;
- Manutenção de Equipamentos
Ressalte-se que as glosas sobre as despesas com pallets e uniformes e equipamentos de
proteção individual já foram tratadas em tópicos anteriores, remetendo-se para o voto já
manifestado.
Quanto aos demais pontos, Recorrente afirma que tais despesas ensejam o
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS tendo em vista que o critério que se
mostra consentâneo com a noção de receita é o adotado pela legislação do imposto de
renda, em que os custos e as despesas necessárias para a realização das atividades
operacionais podem ser deduzidas.
Não merecem prosperam os argumentos da Recorrente sobre o critério do imposto de
renda, havendo o reconhecimento de créditos para algumas despesas, mas a glosa para
outros, conforme será exposto abaixo:

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

Quanto às glosas revertidas:
1. créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e
na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres;
2. Quanto aos gastos material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em
roupas, material para desratização, devem ser revertidas as glosas, na medida em que,
por questões sanitárias, tais despesas são essenciais para o processo produtivo de
alimentos;
3. Quanto aos serviços utilizados como insumos, tais como serviço de controle de
pragas, coleta e transporte de resíduos, controle de qualidade, dedetização de frigorífico
e fábrica de rações, coleta e transporte de resíduos da produção, controle e
monitoramento de pragas, serviço de carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive
materiais de análise laboratorial e material utilizado para o transporte de amostras para
laboratórios, as glosas devem ser revertidas, pois representam dispêndios essenciais para
o processo produtivo, sem os quais restariam inviabilizados.
Quanto aos exames laboratoriais, a Recorrente afirmou que as matérias-primas
ensacada, após passarem por pesagem em balança rodoviária, são encaminhadas para a
descarga na fábrica de rações. Os ingredientes apenas são recebidos se vierem
acompanhados de rótulo, inscrição no serviço de Inspeção Federal, e para os
microingredientes é necessário ainda um laudo de análise. Para tanto, é realizada a
coleta de amostras representativas para envio ao laboratório e para serem arquivadas no
intuito de dirimir dúvidas posteriores por problemas que possam ocorrer com o produto
final, restando as matérias primas identificadas para não usos até vinda de laudo das
análises de qualidade do produto.
Percebe-se que a análise laboratorial representa etapa indispensável do processo
produtivo da empresa e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas
pelo mercado e pelo Ministério da Agricultura (MAPA), que exige exames para
realização dos testes do PNSA, além de titulação de vacinas, teste de eficiência de
desinfetantes, entre outros, sem os quais a Manifestante seria impedida de continuar
suas atividades.
Portanto, as despesas referentes às analises laboratoriais obedecem normas técnicas e
atendem determinações normativas e de controle da produção, restando vinculadas ao
processo produtivo devendo ser afastadas as glosas da Fiscalização.
- Das glosas mantidas:
Por outro lado, devem ser mantidas as glosas sobre as despesas discriminadas abaixo,
seja por não restarem vinculadas ao processo produtivo, pois não atendido o critério da
essencialidade, seja por inexistência de argumentos e de provas sobre a pertinência de
tais gastos com o processo produtivo (lembrando que se trata de um pedido de
ressarcimento):
1. Despesas com assessoria e consultoria, assistência médica, assistência técnica,
comissões sobre vendas, cesta básica, cesta natalina, cobrança; elaboração de projetos,
honorários, inspeções, manuseio de contêineres, material de escritório, monitoramento,
propaganda e publicidade, rastreador de veículos, reflorestamento, seguros, serviço de
guincho, serviço de terraplanagem, transporte de funcionários e treinamento;
2. Despesas indiretas e imobilizado e despesas com pedágio, diante da falta de
comprovação da relação com o processo produtivo;
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

3. construções e reformas, ferramentas e bens de pequeno valor, manutenção de
veículos, manutenção elétrica, hidráulica e gás/vapor, manutenção de equipamentos
industriais, mão-de-obra de manutenção industrial e gastos diversos (cesta básica,
comissões, despesas administrativas, estadia de transporte, limpeza, material de
segurança, transporte de funcionários);
5. Despesas com exportação: despacho e legalização, emissão de certificado de origem,
manutenção em contêineres, remessa de documentos, tradução e assessoria.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Ao analisar a contabilidade da Recorrente, a fiscalização realizou glosas de encargos de
depreciação de ativos que se referem a veículos, equipamentos de geração de energia,
tratores, móveis e utensílios, equipamentos de comunicação, ajustes de valores, além de
conta denominada genericamente de “Depreciação Chapecó.
Diante da falta de comprovação da vinculação de tais ativos com o processo produtivo,
embora intimada para tanto, as glosas devem ser mantidas.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
A fiscalização ainda fez considerações sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos relacionados com a atividade agropecuária. Tendo em vista que a Recorrente
exerce a atividade de mercadorias classificadas nos capítulos 02.03 e 02.07 da NCM
(carnes de suínos e aves, comestíveis) e que foram efetuadas no decorrer do período
vendas do referido produto com suspensão da incidência do PIS e da Cofins, foram
estornados os montantes decorrentes da aquisição dos insumos utilizados na produção
das aves vendidas com suspensão, conforme disposições constantes do artigo 8o, § 4o,
inciso II, da Lei no 10.925/2004, as quais devem ser mantidas, conforme segue:
OPERAÇÕES EM CONTRATOS DE PARCERIA
Nesse contexto, analisou o sistema de integração da contribuinte para a produção de
aves para abate, realizado num contexto de parceria com produtores rurais, no qual as
aves, ração, medicamentos e outros insumos eram de propriedade da empresa e
enviados aos produtores rurais, pessoas físicas, para a criação dos animais e posterior
devolução à KAEFER para o abate. Assim, considerou que não se tratava de compra e
venda de aves para abate, não sendo possível a apuração do crédito presumido sobre
estas “compras”, mas sim de uma contratação de um serviço.
O produtor rural tem custos, já que usa bens, equipamentos e energia elétrica própria
para a criação das aves e que certamente será debitado da KAEFER. Consequentemente,
a fiscalização admitiu ser possível a tomada de crédito sobre estas despesas, inclusive
sobre o transporte destes produtos, desde que devidamente comprovadas, sendo possível
considerar a ração, medicamentos e que tais como insumos dessa produção, mas não
poderia realizar a apuração de crédito presumido, sob pena de uma dupla dedução.
Assim, realizou a exclusão dos montantes vinculados a operações nos contratos de
parceria.
40. Do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito presumido sobre
produtos de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para abate” não
foi adquirida de terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas físicas
em contratos de parceria agrícola firmados com o contribuinte (fls. 548/572 e
658/758). Tal conclusão advém da logística empregada no sistema de integração
ou parceria adotado e da análise dos contratos firmados com os denominados
parceiros-criadores,
conforme
cópia
exemplificativa
apresentada
pelo
contribuinte (fls. 523/541).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

41. Nestes contratos de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de
propriedade do contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos
parceiros para a realização da contra prestação de serviços na sua criação e
posterior devolução, devendo o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de
manejo pré-estabelecido, adotar na alimentação dos animais exclusivamente a
ração e medicamentos fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido
devolver o lote completo. A parcela do produtor integrado no contrato de
parceria é um percentual ajustado por uma série de fatores, conforme definições
contidas na cláusula 6a do contrato.
42. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma
operação de compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os
insumos diretos aplicados (pintainhos, rações, concentrados, medicamentos, etc)
são de propriedade da empresa e apenas transferidos por tempo determinado para
o parceiro-criador para a consecução do objeto da parceria, que ingressa com a
mão-de-obra, a estrutura física, os equipamentos, a energia elétrica consumida,
além de outros, devendo devolver o resultado da parceria (aves para abate) após
o transcurso do tempo previamente acordado, momento em que é emitida nota
fiscal representativa do quinhão que lhe compete. Ou seja, em nenhum momento
se dá a transferência da propriedade do produto principal (frango para abate),
havendo, isto sim, a posse provisória dos bens utilizados na sua produção pelo
parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, é importante frisar que a
empresa também é responsável pelo transporte dos produtos de/para a
propriedade do parceiro-criador, pela assistência técnica e por outros custos
associados à operação.
43. Também é importante destacar que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a
empresa estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas
aquisições. Na primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos
propriamente ditos, os quais são transferidos para o parceiro-criador e
posteriormente devolvidos já transformados em animais para abate (resultado da
parceria). Na segunda vez, dar-se-ia pela apropriação do montante que compete
ao parceiro-criador no contrato firmado, pois neste montante estão agregados os
custos dos insumos transferidos e outras despesas de responsabilidade da
empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa física.
44. O contribuinte poderia arguir que no montante final do custo do produto
entregue também estariam agregados os custos suportados pelo parceiro-criador,
o que é uma realidade, haja vista que este, além da mão-de-obra pura e simples,
também é responsável pela infraestrutura, pelos equipamentos e pela energia
elétrica (sem exclusão de outros). Neste caso, e tendo em vista que em contrato
de parceria todos os custos devam ser considerados, independentemente de quem
os tenha suportado diretamente, entendo que a empresa poderia apropriar-se de
créditos calculados sobre as operações autorizadas pela legislação do PIS e da
COFINS de responsabilidade do parceiro-criador (energia elétrica, depreciação e
manutenção do imobilizado, manutenção dos equipamentos, etc), desde que
devidamente demonstrada e comprovada. (grifei)
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente admite que a relação entre produtores
rurais e a agroindústria representa uma parceria que traz benefícios à agroindústria,
porque permite o controle e qualidade da produção com menor investimento, além de
remunerar o produtor rural pela produtividade sem configurar vínculo empregatício. Em
outras palavras, o produtor rural presta um serviço.
A Recorrente continua em seus argumentos, afirmando que o avicultor recebe da
Recorrente todo o acompanhamento técnico e os insumos necessários para a produção,
bem como a garantia (ao avicultor) de que irá remunerar pela totalidade da produção de
aves para abate. Com isso, afirma que possui direito a descontar créditos sobre as
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

aquisições de insumos para a produção de mercadorias de origem vegetal ou animal
destinadas à alimentação humana, nos termos no art. 8o da Lei 10.925/2004.
Assiste razão à fiscalização. O crédito presumido é aplicado sobre a AQUISIÇÃO de
insumos para a produção de mercadorias para alimentação humana. Não há compra e
venda de aves para abate, mas sim o envio de pintainhos, de propriedade da Recorrente,
para o avicultor/produtor rural para realização do beneficiamento e posterior abate.
Portanto, não há direito à crédito presumido nesse ponto.
Quanto aos insumos para a produção destas aves para abate, enviadas ao produtor rural
pela própria Recorrente, tais como ração e medicamentos, a própria fiscalização
enquadrou tais despesas como insumos e não realizou a glosa neste ponto, portanto, não
há controvérsia sobre isso. Ademais, como ressaltou a fiscalização, por permitir os
créditos sobre estes insumos, permitir também o créditos sobre as aves para abate, que
não são objeto de compra e venda, representaria uma dupla dedução e créditos.
A fiscalização afirmou, ainda, que a atividade desenvolvida pelo parceiro/produtor rural
pode ser enquadrado como insumo por ser um serviço, mas não houve comprovação da
despesa.
Por concordar com o fundamento da r. decisão de piso, transcrevo seus argumentos para
fundamentação deste voto:
Crédito Presumido – Operações em Contrato de Parceira
Segundo o Relatório Fiscal, do montante das entradas utilizadas no cálculo do
crédito presumido sobre produtos de origem animal, a quase totalidade do
produto “aves para abate” não foi adquirida de terceiros, mas refere-se à parcela
dos produtores pessoas físicas em contratos de parceria agrícola firmados com a
contribuinte. Nesses contratos de parceira fica evidente que os animais e os
insumos são de propriedade da contribuinte, sendo apenas remetidos às
propriedades rurais dos parceiros para a realização da contra prestação de
serviços na sua criação e posterior devolução, devendo o parceiro, em resumo,
seguir rígido sistema de manejo pré-estabelecido, adotar na alimentação dos
animais exclusivamente a ração e medicamentos fornecidos pela empresa e ao
final do prazo estabelecido devolver o lote completo. A parcela do produtor
integrado no contrato de parceria é um percentual ajustado por uma série de
fatores, conforme definições contidas na cláusula 6a do contrato.
Ressalta que, na realidade, não se verifica nessa parceria uma operação de
compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos
aplicados (pintainhos, rações, concentrados, medicamentos etc.) são de
propriedade da empresa e apenas transferidos por tempo determinado para o
parceiro-criador para a consecução do objeto da parceria. Este ingressa com a
mão-de-obra, a estrutura física, os equipamentos, a energia elétrica consumida,
além de outros, devendo devolver o resultado da parceria (aves para abate) após
o transcurso do tempo previamente acordado, momento em que é emitida nota
fiscal representativa do quinhão que lhe compete. Ou seja, em nenhum momento
se dá a transferência da propriedade do produto principal (frango para abate),
havendo, isso sim, a posse provisória dos bens utilizados na sua produção pelo
parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, também frisa que a
empresa é responsável pelo transporte dos produtos de/para a propriedade do
parceiro-criador, pela assistência técnica e por outros custos associados à
operação.
(...) Resta claro, portanto, que longe de corresponder a um contrato de compra e
venda, trata-se, na verdade, de contrato de prestação de serviço, onde o objeto
principal é o alojamento de aves pela parceiro, em propriedade deste, sobre seus
zelos, mas de acordo com as determinações e acompanhamento integral da
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

parceira integradora, denominada Globoaves, onde cabe a essa o fornecimento de
aves de um dia, ração, medicamento, assistência técnica, estabelecimento de
normas de biossegurança, ambiental e sanitária, acompanhamento da engorda,
estabelecimento de metas de produtividade do integrado (performance) dos lotes
de aves recebidos, até a apanha (carregamento) das aves, pois detém a
exclusividade dessa coleta.
Certo que o caput do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, exige, para a apuração do
crédito crédito presumido, dentre outros requisitos, que os gastos sejam relativos
a valores “de bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n°s 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003”, ou seja, somente a compra de bens e insumos,
adquiridos de pessoa física, geram o direito ao crédito pretendido, não há como
considerar direito ao crédito presumido quando se caracterizar prestação de
serviço e não aquisição de bens de pessoas físicas.
Também destaca a autoridade fiscal que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a
empresa estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas
aquisições: na primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos
propriamente ditos, os quais são transferidos para o parceiro-criador e
posteriormente devolvidos já transformados em animais para abate (resultado da
parceria); e na segunda vez, dar-se-ia pela apropriação do montante que compete
ao parceiro-criador no contrato firmado, pois neste montante estão agregados os
custos dos insumos transferidos e outras despesas de responsabilidade da
empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa física.
Mantem-se as glosas neste ponto.
REVENDA DE GRÃOS E SUÍNOS PARA ABATE
Também foram excluídos da base de cálculo do crédito presumido as revendas de grãos
e aves e suínos para abate, pois houve a mera aquisição destes produtos para posterior
revenda, sem nenhuma industrialização:
48. No decorrer do período de apuração foram efetuadas revendas dos produtos
“milho em grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, sendo que foi apurado crédito
presumido da agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento este
incorreto, pois, por óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados como
insumos para a produção das mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no
10.925/2004 e, portanto, não geram direito a apuração do referido benefício
fiscal, condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II do § 4o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que não há vedação legal para a tomada de
créditos na revenda desses produtos, afirmando ainda que a lei não veda o
aproveitamento de crédito presumido em relação ao bem adquirido sem a incidência das
contribuições, por estarem sujeitas à isenção, alíquota zero ou suspensão dos tributos.
Pois bem, ressalte-se que não foi realizada glosa, aqui neste ponto, dos créditos sobre
despesas de insumos adquiridos com isenção, suspensão ou alíquota zero das
contribuições, portanto, tal argumento não tem pertinência ao caso. A glosa foi levada a
efeito porque a Recorrente simplesmente adquiriu do produtor rural produtos como
“milho em grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, e realizou a simples revenda de tais
produtos, apurando crédito presumido sobre tais compras.
O artigo 8o da Lei 10.925/2004, no entanto, é claro que a aquisição destes bens deve
ocorrer num contexto de que se tratam de INSUMOS para a PRODUÇÃO de
mercadorias de origem animal para a alimentação humana ou animal:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

Lei 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o [INSUMOS]
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifei)
Por concordar com os argumentos da r. decisão de piso, transcrevo-os abaixo como
razão de decidir:
Crédito Pesumido - Revenda de Grãos e Suínos para Abate
Sobre a glosa de crédito pesumido na revenda de “MILHO EM GRÃOS”,
“SORGO” e “SUÍNOS PARA ABATE”, entende a interessada que a legislação
não realiza a restrição sobre a aquisição ter sido utilizada como insumos para a
produção e que não existe vedação ao aproveitamento do crédito em relação ao
bem adquirido que fosse empregado em produtos sobre os quais não incidam a
contribuição ou que estejam sujeitos à isenção, alíquota zero ou suspensão da
exigência.
A princípio, é preciso deixar claro que não está em discussão o aproveitamento
de crédito em relação aos bens adquiridos para utilização em produtos cuja venda
não há incidência da contribuição, uma vez que a motivação da glosa, segundo o
relato fiscal, é que “foram efetuadas revendas dos produtos “milho em grãos”,
“sorgo” e “suínos para abate”, sendo que foi apurado crédito presumido da
agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento este incorreto, pois,
por óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados como insumos para a
produção das mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e, portanto,
não geram direito a apuração do referido benefício fiscal, condição esta,
inclusive, disciplinada no inciso II do §4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004”.
Como se nota, o dispositivo é claro ao estabelecer o direito ao crédito presumido
às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali mencionadas, calculado
sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, adquiridos de pessoas físicas ou
adquiridos de cerealista e de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária.
Já o inciso II do §4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, citado pela autoridade
fiscal, veda justamente o aproveitamento do benefício para o cerealista e a
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, de crédito em relação às
vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas pessoas jurídicas que
produzam as mercadorias ali mencionadas.
Ora, se no caso, trata-se de revenda de produtos “MILHO EM GRÃOS”,
“SORGO” e “SUÍNOS PARA ABATE”, não há que se falar em produção ou
aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos, como requer a
legislação.
Mantém-se as glosas neste ponto.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

Saliente-se que quase dois anos após a apresentação do recurso voluntário, a Recorrente
protocolizou petição de fls. 245-265 para prestar esclarecimentos sobre o recurso
voluntário, juntando um laudo contendo memorial descritivo de seu processo produtivo
em fls. 266-332 que nada acrescenta, pois já haviam sido juntados aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, situado em fls. 104-137. Nesta nova peça processual,
a Recorrente traz o conceito de insumo do REsp no 1.221.170 – PR, já ventilado em seu
recurso, para discutir a essencialidade de despesas com fretes, pallets, despesas com
exportação, tratamento de água, EPI, materiais e manutenção realizada nas máquinas e
equipamentos, bem como despesas sanitárias.
Porém, entendo como impertinente a peça apresentada, bem como os laudos em anexo.
Isso porque em nada esclarecem, permanecendo as mesmas certezas sobre as glosas
revertidas e as mesmas faltas de comprovação sobre as glosas mantidas nesta assentada.
A despeito disso, um ponto importante deve ser destacado. Na petição de fls. 245-265 a
Recorrente traz a planilha elaborada pela própria fiscalização para acompanhamento do
termo de verificação fiscal. O detalhamento desta planilha, com os itens de despesas
glosadas e que compõe a rubrica “produtos e serviços diversos”, está em fls. 845 do
processo administrativo no 10935.720101/2014-17, onde resta controlado toda a
fiscalização:

Note que os totais dos meses que compõem o 3o trimestre de 2010 não corresponde ao
valor do somatório de seus itens. A título de exemplo, no mês de setembro o total é de
R$ 1.199.323,44. Este somatório foi transportado para planilha que consta nos presentes
autos, em fl. 38 , veja:

No entanto, somando cada um de seus itens, como assistência médica, pedágio etc., o
somatório correto deveria ser R$ 369.205,19. Assim, parece ter havido um simples erro
de soma. Com isso, no momento da liquidação deste acórdão, a unidade de origem deve
conferir a presença ou não do equívoco e, caso positivo, realizar a correção da soma.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC.
Quanto à discussão sobre a atualização monetária e aplicação dos juros SELIC sobre os
créditos de PIS e COFINS objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, seja
por falta de previsão legal, seja por disposição expressa de enunciado de súmula deste
E. CARF:
Súmula CARF no 125
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, afastando as
glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com pallets, uniformes e
EPI, fretes sobre compra de insumos, frete de produtos acabados para armazéns e
estabelecimentos da mesma empresa e dos gastos com os bens e serviços abaixo
discriminados:
- créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e
na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres;
- material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas, material para
desratização;
- serviço de controle de pragas, coleta e transporte de resíduos, controle de qualidade,
dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte de resíduos da
produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento de pragas, serviço de
carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e
material utilizado para o transporte de amostras para laboratórios.

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas
com pallets, uniformes e EPI, fretes sobre compra de insumos, frete de produtos acabados para
armazéns e estabelecimentos da mesma empresa e dos gastos com os bens e serviços a seguir
discriminados:
a- créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas
granjas e na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres;
b- material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas, material
para desratização;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900532/2013-84

c- serviço de controle de pragas, coleta e transporte de resíduos, controle de
qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte de resíduos da
produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento de pragas, serviço de
carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material
utilizado para o transporte de amostras para laboratórios.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital